Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE FIXADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ATUALIZAÇÃO DO SALDO EQUÍVOCADO. VALOR COMO BASE DE CÁLCULO INCOMPLETO. REMESSA AO PERITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em consequência do valor encontrado pelo laudo pericial e do valor depositado pela parte devedora, a decisão agravada fixou o débito remanescente em R$ 89,499,02 (oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dois centavos), atualizado até a data do depósito (23/07/2012).
2. O valor atualizado que foi mencionado na r. decisão agravada (R$ 189.068,17) refere-se tão somente aos honorários advocatícios de sucumbência, equivalentes à 10% (dez por cento) do valor depositado (R$ 65.091,31), não abarcando o valor do saldo residual referente ao valor principal.
3. O processo originário deve ser remetido ao Perito Judicial para atualizar o valor de R$ 89,499,02 (oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dois centavos) fixado na decisão vergastada, o qual se refere aos honorários de sucumbência e ao saldo remanescente do débito principal.
4. Recurso conhecido e provido.